Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710916-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO VILLE BLANCHE III APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLE BLANCHE III contra acórdão desta Sexta Turma Cível (ID 61514410). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator